Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito consumidor. Apelação. Golpe da falsa central de atendimento. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. Inépcia da inicial. Transferências via pix, contrato de mútuo e débitos em cartão de crédito. Fraude. Falha na prestação do serviço. Fortuito interno. Ressarcimento. Conduta concorrente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a falha na prestação de serviços do banco réu e condená-lo a restituir à autora a importância correspondente à metade dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente, cartões e transferidos em decorrência da fraude bancária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve falha na prestação do serviço.
III. Razões de decidir
3. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir da petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
4. A petição inicial não é inepta, pois contém pedido certo e determinado, com discriminação do valor cobrado e fatos narrados que decorrem logicamente dos pedidos.
5. Há responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços defeituosos na relação de consumo, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. O consumidor vítima de golpe de estelionatário por negligenciar os cuidados com cartão e senha e o banco complacente com transações que fogem completamente do padrão de consumo do correntista, respondem de forma concorrente para ocorrência do evento danoso.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Súmulas 297 e 479. Tema Repetitivo 466. REsp 1.633.785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/10/2017; AgInt no REsp 1.855.695/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/8/2020; AgInt no AREsp 1.626.902/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31/8/2020; AgInt no AREsp 1.816.546/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/11/2021; REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/8/2022.
TJDFT. APC 0703712-96.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 20/4/2022; APC 0705105-27.2023.8.07.0005, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03/04/2025.